Tribunal: TJDFT
Processo: 0704971-68.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXAME PARA COVID. CONTRATAÇÃO DE EXAME PARA ANTÍGENO. REALIZAÇÃO. FORNECIMENTO DO SERVIÇO. FATO DO SERVIÇO. INEXISTENTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
2. O Código de Defesa do Consumidor prevê em seu artigo 14 que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O fornecedor de serviços só será responsabilizado quando provar que, tendo
prestado o serviço, o defeito inexiste e quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. (art. 14, § 3o, do CDC).
3. Recurso da parte ré conhecido e provido.